Tribunal: TJDFT
Processo: 0749404-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0749404-12.2020.8.07.0000 PACIENTE: MANOEL DE JESUS CAMPELO FILHO IMPETRANTE: JOSUE MAGALHAES SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor MANOEL DE JESUS CAMPELO, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. A liminar foi indeferida pela eminente Desembargadora Plantonista (ID 21391570). 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator